Tribunal: TJES
Processo: 5021148-12.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021148-12.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSIEL SOUZA ABILIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO INDEVIDO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.139). FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença transitada em julgado que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ao argumento de que o Juízo sentenciante afastou indevidamente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em ação penal ainda não transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado configura flagrante ilegalidade apta a autorizar a revisão criminal, com a consequente redimensionamento da pena e alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível quando a sentença condenatória se mostra contrária ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

4. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com fundamento em ação penal ainda em curso viola entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema nº 1.139.

5. Constatada a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, é admissível a revisão criminal para correção do erro, sem que isso implique indevida rediscussão da matéria.

6. Reconhecida a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a fração de redução deve ser fixada em 3/5, diante da maior reprovabilidade da conduta decorrente do concurso de agentes.

7. O novo patamar de pena autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido revisional procedente.

Tese de julgamento
:

1. É ilegal o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com fundamento exclusivo em ação penal em curso, em violação ao entendimento vinculante do STJ (Tema 1.139).

2. Configurada flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, é cabível a revisão criminal para redimensionamento da reprimenda, com adequação do regime prisional e substituição por penas restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44; Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.139; STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JOSIEL SOUZA ABILIO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000880-69.2021.8.08.0062, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória se mostra contrária à disposição expressa de lei, na medida em que se valeu de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pugna, assim, pela procedência do pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, aplicar em favor do revisionando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 2/3 (dois terços), com a consequente diminuição de pena e alteração do regime prisional.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº 17399343 concedendo os benefícios da gratuidade de justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17667150), opinando pela procedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JOSIEL SOUZA ABILIO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000880-69.2021.8.08.0062, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória se mostra contrária à disposição expressa de lei, na medida em que se valeu de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pugna, assim, pela procedência do pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, aplicar em favor do revisionando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 2/3 (dois terços), com a consequente diminuição de pena e alteração do regime prisional.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que se entende que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

Consta dos autos que o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Narra a peça acusatória que, no dia 21/08/2021, no bairro Niterói, Piúma/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram dois indivíduos em frente ao portão de uma residência que, ao notarem a presença dos agentes, dispensaram duas buchas de maconha.

Ato contínuo, os policiais realizaram busca pessoal no acusado JOSIEL e no corréu VITOR, sendo que, posteriormente, em virtude da fundada suspeita, ingressaram na residência dos denunciados, onde localizaram 10 (dez) buchas de maconha na casa de VITOR e na de JOSIEL lograram apreender outras 21 (vinte e uma) unidades de maconha.

Ao realizar o processo dosimétrico, o Juízo
a quo
fixou a pena-base do revisionando em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes na segunda fase.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o seguinte fundamento:

Registro, por oportuno, que o acusado
NÃO FAZ JUS
à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis (sic) que condenado nos autos 0001007-63.2021.8.08.0011, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, restando comprovado que se dedicava às atividades criminosas de forma habitual.

No entanto, como comprovado pelo revisionando (ID nº 17384745), na data da prolação da sentença (18/08/2023) ainda não havia o trânsito em julgado da condenação proferida nos autos nº 0001007-63.2021.8.08.0011, que somente veio a ocorrer em fevereiro de 2024.

Em outras palavras, o Sentenciante se valeu de ação penal em curso para afastar o tráfico privilegiado
em flagrante violação
ao entendimento
vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.139) que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a benesse do tráfico privilegiado.

Destaco que o julgamento do recurso representativo da controvérsia se deu em 10/08/2022, enquanto a sentença foi proferida aproximadamente 1 (um) ano após a fixação do tema, de modo que não se trata de retroação de entendimento jurisprudencial.

Assim, entendo que o acusado faz jus à benesse, mas não na fração máxima de 2/3 (dois terços), mas sim na fração de 3/5 (três quintos), uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes, o que eleva a reprovabilidade do delito.

Nesse contexto, fixo a pena definitiva do acusado em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena e, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do revisionando para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

Encerrado o presente julgamento e se sagrando o presente voto vencedor,
OFICIE-SE
o Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora para julgar procedente o pedido revisional.

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Após análise, voto por acompanhar a Eminente Relatora.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.